Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700725-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), para se manifestar sobre eventual inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de apuração do valor supostamente devido em liquidação de sentença (CPC 10). Prazo: 10 dias, já considerada a dobra legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator